Tribunal: TJDFT
Processo: 0715264-75.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. RATEIO DE PENSÃO POR MORTE. RESTITUÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. IRREPETIBILIDADE DE VERBA ALIMENTÍCIA. NÃO COMPROVADA MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Uma das principais características dos alimentos é a irrepetibilidade, que se traduz na impossibilidade de devolução das parcelas pagas, porquanto indispensáveis à subsistência do alimentando. 1.1. A flexibilização dos princípios da não-compensação e da irrepetibilidade dos alimentos vem sendo admitida, em hipóteses muito excepcionais, quando comprovada a má-fé no recebimento das verbas, de modo a evitar enriquecimento ilícito.
2. Na hipótese, a parte autora não logrou êxito em comprovar a má-fé do requerido, considerando que a mera alegação de dolo no recebimento indevido, desacompanhada de provas cabais nesse sentido, não é suficiente para configurar má-fé do réu e o dever de restituição de valores recebidos a título de verba alimentícia. 2.1. A inclusão tardia da autora em folha de pagamento, em face do reconhecimento post mortem da união estável, não pode ser imputada ao outro beneficiário da pensão por morte, considerando inclusive que se presume a utilização das verbas alimentícias na sobrevivência do alimentando.
3. Recurso conhecido e desprovido.